Tribunal: TJDFT
Processo: 0001034-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PENAL. CONDENAÇÃO POR USO DE ATESTADOS MÉDICOS FALSOS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 304, combinado com o 299 do Código Penal, depois de apresentar dois atestados médicos falsos ao patrão, no intuito de obter dispensa do trabalho.
2 A prova testemunhal e documental demonstra que os atestados médicos não estavam falsificados de forma grosseira, sendo necessária diligência buscar informação junto ao hospital de onde provinham para se concluir pela falsidade.
3 Apelação não provida.